Tribunal: TJSP
Processo: 1003251-04.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003251-04.2017.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que
é embargante CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A, é embargado CARLOS
ALBERTO GONÇALVES ROMEIRO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003251-04.2017.8.26.0587/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1003251-04.2017.8.26.0587/50000
Embargante: Construtora Queiroz Galvão S.a
Embargado: Carlos Alberto Gonçalves Romeiro
Interessados: Dersa- Desenvolvimento Rodoviário S/A e Prefeitura Municipal
de São Sebastião
Comarca: São Sebastião
Juiz: Guilherme Kirschner
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16744
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra
o V. Acórdão de fls. 713/726 que, à unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso de apelação da embargante para excluir a condenação
referente aos danos morais.
A embargante Construtora Queiroz Galvão S.A.
sustentou o seguinte: a) contradição entre as transcrições do laudo e as
conclusões do “decisum”, relativamente à responsabilidade pelos danos
existentes no imóvel; b) omissão relativamente ao “quantum debeatur” a ser
obtido em liquidação de sentença, o qual não deverá abarcar todos os danos e
anomalias existentes no imóvel do embargado, mas apenas aqueles que
podem ser atribuídos às obras; c) os danos endógenos e funcionais do imóvel
não podem ser atribuídos à embargante, nem à corré, tal como constou na
perícia; d) não obstante a imposição de teto, mister o apontamento imediato
do valor referente aos danos materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003251-04.2017.8.26.0587/50000 -Voto no
3
A embargante DERSA - Desenvolvimento Rodoviário
S.A. também embargou sustentando, em resumo, a necessidade de
prequestionamento expresso dos dispositivos relacionados à matéria debatida
nos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o V. Acórdão é claro ao asseverar o
seguinte:
“Conquanto esteja claro nos autos, especialmente pelos
relatórios e conclusões do perito de engenharia, que o imóvel do autor, além
de já conter avarias antes do início das obras, estava desprovido de projetos
e aprovações oficiais de construção, o mesmo e respeitável trabalho técnico
não deixa dúvida de que a obra, seja pela própria construção da estrada, seja
pela passagem dos caminhões, contribuiu para os danos causados no portão
e residência do demandante.
Anote-se que a responsabilidade da ré Construtora
Queiroz Galvão foi confirmada na conclusão do técnico engenheiro, nos
seguintes termos copiados do laudo: “Entende o signatário que o responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003251-04.2017.8.26.0587/50000 -Voto no
4
é: o autor, cuja origem é funcional e pequena parte com responsabilidade do
réu Queiroz Galvão” (fls. 453).
Desta feita, não há contradição alguma no trabalho
pericial, que bem analisou aspectos específicos de engenharia, galgando
aferir com exatidão os efeitos nefastos da obra sobre o imóvel do autor.
Pequena ou não, a responsabilidade pelos danos é da Construtora ré,
situação que será sopesada na fixação do “quantum debeatur”.
Na
verdade,
o
trabalho
foi
minucioso,
tendo
apresentado todos os aspectos do imóvel e da obra, separadamente,
circunstância que não retira a interferência da obra sobre o portão da casa
do autor, por exemplo.
Provados a conduta estatal, os danos e o nexo de
causalidade entre os dois primeiros requisitos, é inarredável a condenação
dos apelantes a ressarcir os prejuízos materiais havidos no imóvel do autor,
tal como lançado na sentença recorrida, inclusive quanto à limitação ao
valor de R$ 20.000,00 por ocasião da liquidação do título exequendo.”
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003251-04.2017.8.26.0587/50000 -Voto no
5
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se ambos os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator